Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-37.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000782-37-2020.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: JANE RODRIGUES MENDES RIBEIR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2.° SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida JANE RODRIGUES MENDES RIBEIR postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de 3.oSargento PMMT com efeitos a partir de 26/03/2015 e à graduação de 2.o Sargento PMMT com efeitos a partir de 26/03/2019, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos, objetivando os efeitos retroativos da Lei n.o 10.076/2014.
2. Cinge-se a controvérsia no direito da Recorrida à promoção de sua graduação como 3.o Sargento PM ao posto de 2.o Sargento PM e sucessivamente, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais.
3. Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.
4. Na espécie, a Recorrida foi promovida para a graduação de 3.o Sargento PMMT em 2018, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação.
5. Por não ter sido beneficiada pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei n.o 10.076/2014, a Recorrida pretende seja dada interpretação conforme a Constituição para o fim de estabelecer como interpretação do artigo 22, II, “a” e “b” da Lei n.o 10.076/2014 aquela que possibilite a ela a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade de mais 04 (quatro) anos na atual graduação de 3.o Sargento.
6. Ocorre que, não há outro sentido na interpretação do artigo 22, II, “b”, da Lei n.o 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme postulado, na medida em que os policiais ocupantes da graduação de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos nesta graduação para serem promovidos à 3.o Sargento e sucessivamente para o cargo de 2.o Sargento.
7. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).
8. Na hipótese dos autos, a Recorrida se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n.o 10.076/2014), no entanto, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de 3.o Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo a Recorrida, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.
9. Com efeito, a promoção pretendida pela Recorrida dependeria da indicação precisa dos marcos em que a militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.
10. A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que a Recorrida objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.
11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000782-37.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO - CPF: 713.116.101-20 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021